Tribunal: STJ
Processo: 0632457-55.2017.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942902 - AM (2025/0183996-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BECHA PROJETOS E SERVICOS SA.
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO DE CAIRES - SP221810
AGRAVADO
: CAMILA UIARA VIEIRALVES ALMEIDA
ADVOGADOS
: IZABEL CRISTINA CIPRIANO DE ANDRADE - AM006737
LAILA BEATRIZ ANDRADE DA SILVA - AM012621
CAMILA UIARA VIEIRALVES ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AM012160
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: b9971589-dbb0-4010-8374-5c13134f8e2c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942902 - AM (2025/0183996-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BECHA PROJETOS E SERVICOS SA.
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO DE CAIRES - SP221810
AGRAVADO
: CAMILA UIARA VIEIRALVES ALMEIDA
ADVOGADOS
: IZABEL CRISTINA CIPRIANO DE ANDRADE - AM006737
LAILA BEATRIZ ANDRADE DA SILVA - AM012621
CAMILA UIARA VIEIRALVES ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- AM012160
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por BECHA PROJETOS E SERVIÇOS S
/A contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial,
ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação ao agravo
interno (e-STJ, fls. 648).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Consoante se observa nos autos, o Vice-Presidente do eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas não admitiu o recurso especial, considerando: a) a incidência
da Súmula 284/STF; e b) a incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51311792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:19:25
Código de Controle do Documento: ebec25e7-8351-4d65-961e-bfde3b2620e7

Nas razões de agravo em recurso especial, entretanto, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os referidos fundamentos da decisão recorrida, pois se limitou a
reiterar o mérito recursal.
Com efeito, o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar por
que razão a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do ponto
de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
error
), porquanto não atende ao princípio em tela o recurso que se limita a tão só afirmar
in judicando
a tese jurídica interessante à sua pretensão, sem confrontar, de forma juridicamente balizada, os
fundamentos adotados na decisão que busca reformar.
Assim, para se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é
necessário que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que
não ocorreu na hipótese em exame. Esta circunstância atrai a incidência do disposto no art. 932,
III, do Código de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU
RECURSO ESPECIAL. PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
182/STJ.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do art. 544 do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela Lei no
12.322/2010, que tratava da sistemática dos agravos contra os despachos
denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser dever do
agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 888.667/RJ, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
11/10/2016
18/10/2016

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o art. 544, § 4o, I, do CPC/1973,
Documento eletrônico VDA51311792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:19:25
Código de Controle do Documento: ebec25e7-8351-4d65-961e-bfde3b2620e7

normativo esse que também faz parte do contido no art. 932, III, do Novo
Código de Processo Civil/2016 e no art. 253, parágrafo único, I, do RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 821.472/SP, Rel. Ministro
,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
22/09/2016
06/10/2016

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:19:25
Código de Controle do Documento: ebec25e7-8351-4d65-961e-bfde3b2620e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.942.902 / AM
Número Registro: 2025/0183996-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025711920248040000 06324575520178040001 25711920248040000 6324575520178040001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BECHA PROJETOS E SERVICOS SA.
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO DE CAIRES - SP221810
AGRAVADO
: CAMILA UIARA VIEIRALVES ALMEIDA
ADVOGADOS : IZABEL CRISTINA CIPRIANO DE ANDRADE - AM006737
LAILA BEATRIZ ANDRADE DA SILVA - AM012621
CAMILA UIARA VIEIRALVES ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AM012160
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BECHA PROJETOS E SERVICOS SA.
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO DE CAIRES - SP221810
AGRAVADO
: CAMILA UIARA VIEIRALVES ALMEIDA
ADVOGADOS : IZABEL CRISTINA CIPRIANO DE ANDRADE - AM006737
Documento eletrônico VDA51586077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:15
Código de Controle do Documento: 75c4e302-85a3-4a87-ab8f-ca209feb5835

LAILA BEATRIZ ANDRADE DA SILVA - AM012621
CAMILA UIARA VIEIRALVES ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AM012160
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:15
Código de Controle do Documento: 75c4e302-85a3-4a87-ab8f-ca209feb5835